Tribunal: TJES
Processo: 0033141-85.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033141-85.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: DROGARIAS PACHECO S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0033141-85.2013.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
:

DROGARIAS PACHECO S/A

RELATOR :
DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR MÍNIMO PARA PARCELAMENTO DE COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que anulou multa administrativa imposta pelo PROCON em desfavor da empresa DROGARIAS PACHECO S/A, no valor de R$12.329,15, aplicada em razão de suposta prática abusiva consistente na exigência de valor mínimo para o parcelamento de compras realizadas com cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exigência de valor mínimo para parcelamento de compras com cartão de crédito caracteriza prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) analisar a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON à empresa apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de valor mínimo para o parcelamento de compras realizadas com cartão de crédito constitui prática regular, não configurando vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

O parcelamento de compras com cartão de crédito é facultativo e se caracteriza como liberalidade do fornecedor, que pode condicionar sua concessão a critérios como o estabelecimento de um valor mínimo por parcela, desde que não importe em acréscimos ao preço final do produto ou serviço.

Não se verifica violação aos arts. 39, I e V, do Código de Defesa do Consumidor, já que a prática analisada não configura venda casada, nem impõe condições que limitem ou restrinjam o acesso ao produto ou serviço.

A multa administrativa aplicada pelo PROCON não encontra amparo em fundamentação legal ou fática que demonstre a existência de prática comercial abusiva, justificando-se sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de valor mínimo para o parcelamento de compras realizadas com cartão de crédito não caracteriza prática abusiva, por configurar liberalidade do fornecedor, desde que não implique em prejuízo ao consumidor.

A ausência de comprovação de prática comercial abusiva inviabiliza a manutenção de sanções administrativas aplicadas pelo PROCON.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I e V; Código Civil, art. 314.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0047299-48.2013.8.08.0024, Rel. Raphael Americano Camara, j. 11.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 048150062700, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 04.12.2018; TJES, Apelação Cível nº 0037433-16.2013.8.08.0024, Rel. Carlos Simões Fonseca, j. 13.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0033141-85.2013.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
:

DROGARIAS PACHECO S/A

RELATOR :
DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares. Cinge-se o recurso em aferirmos a juridicidade sentença que anulou a multa aplicada pelo PROCON em desfavor do ora apelado,
DROGARIAS PACHECO S/A,
no processo
administrativo nº020/2013, no valor de R$12.329,15 (doze mil trezentos e vinte e nove reais e quinze centavos),
consubstanciada na
prática de concuta abusiva, ao fixar valor mínimo para que, ao consumidor,

seja possibilitado o parcelamento de compras via cartão de crédito.

N
este e. Tribunal já houve oportunidade de exame da questão, em que restou decidido que é liberalidade do fornecedor adotar um valor mínimo para oferecer o parcelamento do débito ao consumidor que opta em utilizar o cartão de crédito.

Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE PARCELA MÍNIMA PARA PAGAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
A fixação de valor mínimo para o parcelamento de compras no cartão de crédito não caracteriza condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço a outro, imposição de limites quantitativos ou importa em vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor.
2 - “Em relação a adoção de valor mínimo para compras via cartão de crédito, constitui liberalidade do fornecedor, sendo que a adoção de tal prática, sem qualquer acréscimo ao valor final do produto, não afronta o disposto no art. 39, I e V, do CDC.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0047299-48.2013.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 11/04/2024). 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais.
(
Data: 20/Sep/2024 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0042636-22.2014.8.08.0024 - Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Subsídios
)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR MÍNIMO PARA PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MULTA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A exigência de valor mínimo para parcelamento por meio de cartão de crédito não viola o CDC, uma vez que não caracteriza proveito manifestamente excessivo em desfavor do consumidor. Precedentes TJES.
2) Inexistente conduta abusiva ou ilegal, não há que se falar na manutenção da sanção aplicada. 3) Recurso desprovido. Honorários majorados em 2%. (Data: 29/Aug/2024 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0034090-75.2014.8.08.0024 - Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Multas e demais Sanções
)

DIREITO CIVIL. PROCON. MULTA. ABUSIVIDADE CONDUTA. NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO MÍNIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Este eg. Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, tem-se manifestado no sentido de que
a “definição de um valor mínimo de parcela na hipótese de parcelamento em cartão de crédito não consubstancia, em tese, violação ao Código de Defesa do Consumidor por não caracterizar exigência de vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor”
- (TJES, ACi 024120364930, DJ 5.5.2021)". Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Nov/2023 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0001875-46.2014.8.08.0024 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral
)

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA – EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 314 do Código Civil, “Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”. Nestes termos, o fornecedor de produtos ou serviços não é obrigado a conceder o parcelamento para o consumidor efetuar o respectivo pagamento, já que por força da disposição legal supra o mesmo deverá ocorrer à vista. 2. Este eg. TJES já firmou o entendimento de que
“A opção dada de efetuar o pagamento com o cartão de crédito e de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor”. “Partindo-se da premissa de que a compra com cartão de crédito, quando não parcelada, é considerada pagamento à vista, o consumidor tem pleno conhecimento de que, a rigor, haverá que efetuar o pagamento numa única parcela ao se valer dessa modalidade de pagamento; por sua vez, o pagamento em parcelas constitui excepcional liberalidade oferecida pelo empresário, de acordo com a sua conveniência, o que torna legítima a imposição de certas exigências para que o consumidor possa se valer dessa facilidade, tais como um valor mínimo por parcela”
(TJES, Classe: Apelação, 048150062700, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018). 3. Caso concreto em que não se verifica a existência de prática comercial abusiva a justificar a imposição de multa por violação dos direitos do consumidor. 4.
Reconhecida, portanto, a ilegalidade do auto de infração da lavra do Procon Municipal, agiu com acerto o magistrado singular ao declarar a sua insubsistência, bem como da penalidade pecuniária imposta, tornando, assim, inexistente o crédito nele constituído.
5. Recurso desprovido. (Data: 13/Jun/2024 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0037433-16.2013.8.08.0024 - Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral
).

Como se vê,
a conclusão é uníssona e, a respeito,
consigne-se que tal prática não se revela abusiva, visto que é faculdade do consumidor aceitar a oferta de parcelamento de sua aquisição, não havendo condição imposta, além do valor mínimo.

A exemplo, uma venda casada ou quantitativo de produtos, representaria vantagem excessiva ao fornecedor. Contudo um valor mínimo, para que o débito seja parcelado, afasta eventual prejuízo ao fornecedor, que disponibiliza tal facilitador ao crédito do consumidor, sem que receba parcela ínfima em desequilíbrio em relação ao custo do serviço (máquinas de crédito) oferecido no estabelecimento.

Pelo exposto, não se verifica fundamento para que a sentença seja modificada.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2%, fixados sobre o valor da causa.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.